Tribunal: TJBA
Processo: 8003056-44.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003056-44.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO BARBOZA DE JESUS Advogado(s): LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s):MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PANDEMIA COVID-19. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 DO MTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), com pagamento retroativo durante a pandemia da COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor, ocupante do cargo de enfermeiro, faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo no período de 30/03/2020 a 22/04/2022, diante da exposição a agente biológico infectocontagioso durante a pandemia. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 102/2001 prevê o adicional de insalubridade e condiciona a definição do percentual à perícia administrativa, inexistente no caso concreto. 4. O IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) fixou a possibilidade de aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho diante da omissão municipal. 5. A função de enfermeiro, no contexto da pandemia, enquadra-se no Anexo 14 da NR 15 como atividade insalubre em grau máximo, sendo notória a nocividade do coronavírus, dispensando perícia (CPC, art. 374, I). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidor público municipal, enfermeiro, que atuou durante a pandemia da COVID-19, em razão da exposição permanente a agente biológico infectocontagioso, aplicando-se supletivamente a NR 15 do MTE diante da ausência de regulamentação administrativa." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 374, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 102/2001, arts. 67 e 68. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seção Cível de Direito Público, j. 12/12/2019; TST, Ag-RR nº 0000009-25.2022.5.06.0413, Rel. Min. Amaury Rodrigues Pinto Junior, 1ª Turma, j. 18/12/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000532-26.2021.8.26.0614, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 15/07/2024; TJSC, Recurso Cível nº 5029754-67.2021.8.24.0018, Rel. Des. Paulo Marcos de Farias, 1ª Turma Recursal, j. 09/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003056-44.2023.8.05.0078, figurando como apelante GUSTAVO BARBOZA DE JESUS e como apelado MUNICIPIO DE QUIJINGUE. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.